Tribunal: TCU
Processo: 022.720/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em benefício da Sra. Maira Jussara dos Santos, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em benefício da Sra. Maira Jussara dos Santos, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maira Jussara dos Santos, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maira Jussara dos Santos, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.